Tribunal: TJMT
Processo: 0000594-56.2014.8.11.0029
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000594-56.2014.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO ANTONIO ROOS - CPF: 899.390.420-00 (EMBARGANTE), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI - CPF: 007.937.739-46 (ADVOGADO), PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 905.610.079-34 (ADVOGADO), ANDRE ROOS - CPF: 580.996.460-53 (EMBARGANTE), GILBERTO JOSE ROOS - CPF: 508.139.430-00 (EMBARGANTE), AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 13.361.601/0001-71 (EMBARGADO), MELCHIOR FULBER CAUMO - CPF: 890.075.221-91 (ADVOGADO), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), GILBERTO JOSE ROOS - CPF: 508.139.430-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

0000594-56.2014.8.11.0029 – Canarana

Embargantes:
Adriano Antônio Roos e outros

Embargada:
Agro Araguaia Comércio de Insumos Agrícolas Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

0000594-56.2014.8.11.0029 – Canarana

Embargantes:
Adriano Antônio Roos e outros

Embargada:
Agro Araguaia Comércio de Insumos Agrícolas Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Adriano Antônio Roos e outros contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0000594-56.2014.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformados, os embargantes defendem a existência de omissão no v. acórdão quanto a exegese do art. 272, §§2º e 4º, do CPC, pois, é imprescindível que conste da publicação todos os dados descritos nos artigos, seguido do nome completo do advogado, sob pena de, assim como ocorreu no caso concreto, haver prejuízo diante da impossibilidade de identificação da publicação, razão pela qual não há que se falar em intempestividade do apelo na espécie.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 94078963), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a condenação dos embargantes por litigância de má-fé e a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

0000594-56.2014.8.11.0029 – Canarana

Embargantes:
Adriano Antônio Roos e outros

Embargada:
Agro Araguaia Comércio de Insumos Agrícolas Ltda.

V O T O

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição dos recursos.

Ademais, todas as matérias debatidas nestes declaratórios foram amplamente analisadas no v. acórdão, demonstrando que o real interesse dos recorrentes é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Em que pese as alegações dos recorrentes, após detida análise dos autos, verifico que o recurso não pode ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, ante a sua manifesta intempestividade. Explico.

No caso vertente, os apelantes defendem que o nome do seu representante legal fora erroneamente grafado na intimação realizada via Diário da Justiça, uma vez que o correto é Plínio Francisco Bergamaschi e na aludida publicação consta Plínio Francisco Bergamachi
, fato que, sob seus próprios argumentos, ensejou a impossibilidade deste em acompanhar a intimação, e, via de consequência interpor o recurso de embargos de declaração no prazo legal.

Ora, de fato, a mencionada publicação disponibilizada no DJE n. 10.323, publicado em 24.08.2018, trouxe o nome do advogado dos recorrentes com a grafia Plínio Francisco Bergamachi (sic), ou seja, com a supressão da letra ‘s’, contudo, os demais dados da aludida intimação, quais sejam: número do processo, nomes das partes e os nomes dos procuradores, mesmo com a alegada grafia errônea, possibilitam a identificação do causídico dos apelantes, consoante determina a regra disposta no art. 272, do CPC
.

Não obstante, não é razoável admitir que a troca de apenas uma letra do sobrenome do advogado, seja capaz de gerar prejuízo à parte, porquanto configura erro totalmente insignificante e incapaz de impossibilitar a sua identificação, independentemente da referida identificação ter sido feita pelo próprio advogado ou por empresa contratada para tanto.

Nesse ponto, com a devida vênia, não é demais destacar ser do conhecimento dos serventuários da justiça, que as empresas que trabalham com acompanhamento de publicação para advogados dispõe de sistema que buscam os seus nomes de forma exata e também semelhante, justamente para evitar situações como a defendida pela parte, restando evidente que o prejuízo sofrido trata-se de mera alegação
.

Nessa trilha, é consolidado o entendimento do c. STJ no sentido de que não se deve declarar a nulidade da publicação que conste grafia incorreta do nome do advogado se o erro é insignificante, consoante visto na espécie, senão vejamos, verbis:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA (VIRTUAL). PUBLICAÇÃO. NOME DO ADVOGADO. GRAFIA. ERRO. ABREVIATURA. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO.

1.
A existência de erro insignificante na publicação do nome do advogado da parte, desde que não dificultada a identificação do feito, não enseja a nulidade da intimação. Precedentes
. [...]” (AgInt no AREsp n. 1293853/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23.04.2019 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. ERRO NA GRAFIA DO NOME DO ADVOGADO. TROCA DE LETRA. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a mera troca de letras do nome do advogado não enseja a nulidade da intimação, uma vez que identificado o processo pelo nome das partes e número do processo. Precedentes do STJ
. [...]” (RCD no REsp n. 1294546/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 28.05.2013 – negritei)

Dessa forma, em que pese o singelo e indesejável erro do nome do advogado na publicação, face a supressão da letra ‘s’ do seu sobrenome, repiso que o equívoco alhures não foi substancial ao ponto de impossibilitar a finalidade do ato processual, mormente em dos demais dados da publicação terem sido suficientes para identificação do processo e, consequentemente, para a intimação dos embargantes, ora apelantes, de modo que não há que se falar em nulidade na publicação da r. sentença no caso específico dos autos
.

Por conseguinte, sendo r. sentença publicada no DJE n. 10.323, em 24.08.2018, conforme certidão de id. 70878993 – pág. 49, resta evidente que o recurso de embargos de declaração interposto em 14.03.2019 (id. 70878993 – pág. 53) se mostra manifestamente intempestivo, motivo pelo qual o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao não conhecer do recurso.

Destarte, não sendo conhecido o declaratório, é de clareza solar que o recurso de apelação interposto em 11.11.2019 (id. 70878987), ou seja, após mais de 01 (um) ano da publicação da r. sentença, também se mostra cristalinamente intempestivo, não havendo qualquer argumento que possa demonstrar o contrário.

Isso porque, é comezinho no direito que diante do não conhecimento dos declaratórios, este não integra os autos em questão e, via de consequência, o mundo jurídico, deixando de existir a interrupção do prazo recursal, de modo que o prazo para interposição do recurso de apelação iniciou em 27.08.2018 (sexta-feira) findando em 14.09.2018 (sexta-feira), tendo a r. decisão transitado em julgado em 17.09.2018 (segunda-feira), contudo, o apelo foi interposto somente em 11.11.2019.

Ademais, com o devido respeito, se houve algum equívoco na lide em comento este deve ser atribuído à inércia da parte em promover, no prazo determinado, a interposição dos recursos cabíveis.”
(id. 91510990 – negritei e grifei)

À vista disso, em que pese as alegações dos embargantes, basta uma simples leitura do v. acórdão para se verificar que consta em sua fundamentação, de forma suficiente clara, diga-se de passagem, que, com exceção da supressão da letra ‘s’ do nome do seu advogado, todos os demais requisitos exigidos pelo art. 272, do CPC, no tocante a sua intimação acerca da publicação da r. sentença, quais sejam: número do processo, nomes das partes e os nomes dos procuradores, constam do referido ato processual, de modo que, mesmo com a alegada grafia errônea, é totalmente possível a identificação do aludido causídico, restando evidente a inexistência de omissão na espécie.

Na verdade, repiso não ser razoável admitir que a troca de apenas uma letra do sobrenome do advogado, seja capaz de gerar prejuízo à parte, porquanto configura erro totalmente insignificante e incapaz de impossibilitar a sua identificação, independentemente da referida identificação ter sido feita pelo próprio advogado ou por empresa contratada para tanto, não havendo que se falar no descumprimento da regra posta no art. 272, §§2º e 4º, do CPC.

Não obstante, cumpre esclarecer ainda, que é consolidado o entendimento do c. STJ no sentido de que não se deve declarar a nulidade da publicação que conste grafia incorreta do nome do advogado se o erro é insignificante, consoante visto no caso em voga.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Ademais, não há que se falar na condenação das apelantes por litigância de má-fé, uma vez que não resta presente nenhuma das hipóteses do rol taxativo previsto nos arts. 77 e 80, ambos do CPC.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, feito na manifestação apresentada pelo embargado, esclareço à parte que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que, até o momento, não se observou na espécie.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021